Tribunal: TJDFT
Processo: 0745817-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745817-79.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: OSVALDO GOMES AGRAVADO: EDUARDO CAVALCANTE PINTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Osvaldo Gomes contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0040869-11.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de ID 72219750. As razões são várias, mas basta dizer que não há fundamento legal para o pedido de suspensão. No mais, cumpra-se a decisão anterior. Int.” O Agravante afirma, em suma, que a adjudicação do imóvel foi realizada em desconformidade com a legislação, especialmente em razão da ausência de sentença judicial. Alega que “falta ainda a definição quanto ao não julgamento da Ação primeira, de Execução de Título Executivo Extrajudicial, diretamente proposta pelo exequente contra a Empresa AG CONSTRUTORA LTDA/ME e seu Diretor ADRIANO DOS SANTOS GOMES, a respeito do valor definitivo da ‘CONFISSÃO DE DÍVIDA” em razão de estar contido nesse instrumento, a ‘DAÇÃO EM PAGAMENTO” e a forma como compôs o preço da avenca entre aquelas partes repita-se, ainda sem haver sido sentenciada por esse v. Juízo.” Sustenta que “os EXTRATOS DE ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL: PJE, registram-se mais de 150 (cento e cinquenta) com a seguinte informação: “SEM MOVIMENTOS “DESDE 01/01/2018 até 12/03/2019, isto é por mais de15 (quinze) meses, importante ressaltar que esses atos ditos: ‘sem movimentos “, jamais ou não se vê onde foram tratados. Situação, pois, que encerra rotunda estranheza, data máxima vênia”. Ao final, pede o “CONHECIMENTO E PROVIMENTO deste Agravo de Instrumento, ao qual se requer os auspícios da AJG, pois com as ações propostas contra o Agravante –Executado, gravaram de bloqueio, seus recursos. Por conseguinte requer-se ao final CONHECIMENTO E PROVIMENTO DESTE AGRAVO, com as pronunciações de estilo consequenciais”. Sem preparo. O Agravante complementou as razões recursais (Id. 20616374). É o relatório. Decido. Conforme relato, trata-se de Agravo de Instrumento em face da r. decisão que indeferiu o pedido de suspensão da Execução de Título Executivo Extrajudicial. Nas razões recursais, o Agravante pede a suspensão da Execução de Título Executivo Extrajudicial. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, verifico que o recurso não merece ser conhecido. Insta ressaltar, inicialmente, que depois de protocolado o recurso ocorre a preclusão consumativa, sendo vedada qualquer emenda ou complementação. Assim, o aditamento das razões recursais Id. 20616374 não reúne condições objetivas de admissibilidade em razão da preclusão consumativa operada. Acerca do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] assim esclarece: “No direito processual civil as razões recursais devem ser apresentadas no ato de interposição do recurso, não se admitindo que o recurso seja interposto num momento procedimental e as razões apresentadas posteriormente, como ocorre no processo penal. Aplica-se a preclusão consumativa no momento da interposição do recurso, de forma que, após esse momento, é vedado ao recorrente complementar seu recurso já interposto com novas razões[2]. Caso nenhuma fundamentação tenha sido feita, o recurso é inadmissível, e, sendo incompleta ou falha a fundamentação, somente esta será apreciada pelo órgão julgador competente para o julgamento do recurso. Pelo princípio da complementariedade, a parte recorrente poderá complementar as razões de recurso já interposto sempre que no julgamento dos embargos de declaração interpostos pela parte contrária for criada uma nova sucumbência. Essa complementação, entretanto, será limitada à nova sucumbência, de forma que, sendo parcial o recurso já interposto, não poderá o recorrente aproveitar-se do princípio para impugnar parcela da decisão que já deveria ter impugnado originiariamente[3].” Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme os seguintes precedentes: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PROLATADA PELO NUPMETAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA A AFERIÇÃO DA DINÂMICA DO ACIDENTE. CULPA DO RÉU NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da unirrecorribilidade obsta a interposição simultânea ou subsequente de mais de um recurso. Interposta a apelação é vedado à parte, ainda que a título de complementação do apelo, apresentar nova petição recursal, pois operada a preclusão consumativa. (...).” (Acórdão 1292324, 07025614920178070014, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENCIA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRENCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. (...).” (Acórdão 1290594, 07265580320178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES RECURSAIS. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COAÇÃO. FATO GRAVE E INJUSTO. PROVA INEXISTENTE. MERO TEMOR REVERENCIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSENTE. 1. Excetuada a hipótese do artigo 397 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede de apelação. 2. Em razão da preclusão consumativa, que se opera com a interposição do recurso, não se admite a complementação a posteriori das razões recursais, ainda que para correção de alegado erro material, o qual, todavia, nos termos do artigo 322, § 2°, do Código de Processo Civil, poderá ser considerado, pelo Julgador, no exame do recurso. (...).” (Acórdão 1281139, 07033292020188070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no PJe: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não conheço das razões que complementam o Agravo de Instrumento. O Agravo de Instrumento inicialmente interposto também não deve ser conhecido, pois as razões recursais estão divorciadas dos fundamentos da r. decisão, o que viola a norma do art. 1.016 do Código de Processo Civil. Isso porque, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão e demonstrar a razão de o julgamento ser cassado ou reformado. A falta de impugnação específica ou de demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Na hipótese dos autos, verifica-se que o ilustre Magistrado a quo indeferiu o pedido de suspensão da Execução de Título Executivo Extrajudicial por ausência de previsão legal. O pedido de suspensão está ancorado nos seguintes argumentos (Id. 72219750 dos autos de origem): “(...) PRECLARA JUÍZA, até aqui, com a indicação dos primeiros ids + da r. Decisão Interlocutória em comento, acrescidos das demais, por exemplo: Ids: 687002290; 69668370; 63748036; 70061655 e ID 70333576, todos eles que, antecedem o que DECIDIDO com a sequência de: „DECIDIDO”. Como soe demonstrar a seguir. Com efeito, a manifestação ora manejada pelo Executado, não se refere a nenhuma r. Sentença, mas, tem aparência, sim, de uma Decisão Interlocutória que, realmente, NÃO É, data vênia. Poderia ser tomada como mero DESPACHO, e, mesmo assim, somente do interesse dos 02 (dois) famigerados EXEQUENTES, eis que, esse Ato Jurídico de Vossa Excelência, repita-se, apenas para eles é que se destina o interesse. Passa-se agora a questão do „ D E C I D O . EXCELÊNCIA, ainda aqui e em tal DECIDIDO, salvo o último parágrafo da peça ora enfrentada, apenas, em tese, poderia interessar ao Executado OSVALDO GOMES, assim lavrado por Vossa Excelência “(..) – Ciente, por fim, da decisão proferida no AGI 0722453- 78.2020.8.07.0000 ids 69925116), cujo recurso de agravo foi interposto pelo ora Executado, mas não foi conhecido”, anima o executado, nesta manifestação, na medida em que, Vossa Excelência, se reporta a „Adjudicação de Bem/Real: propriedade imóvel, do Executado, quando fala de „ADJUDICAÇÃO desse mesmo bem imóvel, definido em mera Decisão Interlocutória, sem atentar que os preceitos ESPECÍFICOS E ESSENCIAIS PARA A Adjudicação Compulsória, por exemplo, sem a existência de um Contrato Particular de Compra e Venda, às disposições do artigo 876 a 879, do CPC, quando fala de PENHORA, sem que a esposa do Executado tenha sido intimada dela; quando deixa de considerar disposições do artigo 373, incisos I e II, do CPC, por fim, passa-se por cima de ACÓRDÃO da lavra da 3a. TURMA CÍVEL DO MESMO TJDFT, que, em determinado a reunião de dois feitos, sobre a mesma causa de pedir, mandados ser julgador conjuntamente, para evitar-se decisões conflitantes, etc, etc. ENFIM, dentro da pletora de irregularidades, como as acima indicadas, mesmo que, recorridas, posto que, os recursos foram, olimpicamente, rejeitados. Situações como a vergastada, que, chega-se a duvidar que, decisões desse jaez, tenham sido, efetivamente da lavra de um magistrado, não apenas da primeira Instancia, data máxima vênia. DO SUPRA EXPOSTO, requer-se que se digne Vossa Excelência de acolher, mas, duvido muito, a presente manifestação, na defesa do executado-subscritor, para rever ao r. decisum, e, esperar ao transito em julgado dos feitos contra o executado e sua esposa, em feitos correlatos. Termos em que, sendo de DIREITO e de JUSTIÇA.” O Agravante, por sua vez, discorre tão somente sobre a ilegalidade da adjudicação em razão da ausência de julgamento de ações conexas. Todavia, não foi trazido argumento jurídico apto a justificar a suspensão da Execução de Título Executivo Extrajudicial. De acordo com o artigo 1.066, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento conterá a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, ou seja, deverão estar presentes as razões de inconformismo e estas devem guardar relação lógica com o que foi decidido no ato processual impugnado. Na hipótese em exame, as razões recursais estão absolutamente dissociadas dos fundamentos da r. decisão, porquanto o Agravante não teve o cuidado de trazer argumentos fáticos e jurídicos passíveis de embasar seu pedido de reforma, de modo a possibilitar o conhecimento do recurso. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que negou seguimento ao recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na decisão recorrida. 2. A parte agravante não argumentou acerca da fundamentação lançada pelo Magistrado sentenciante, de modo a desacreditar a decisão, pelo contrário, além da existência de incongruência entre os fundamentos de fato e de direito, sem explicitar as razões do inconformismo. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.946980, 20160020042382AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJE: 14/06/2016. Pág.: 360/375) “PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. CONHECIMENTO DO RECURSO. CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE MARCA. CESSÃO DE DIREITO DE USO. QUEBRA DO CONTRATO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVERES ANEXOS. VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO. RESCISÃO CONTRATUAL. VIABILIDADE. ADOÇÃO DE EXCERTOS DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. O mandamento legal pátrio dispõe que o recurso, para ser conhecido, deve preencher determinados requisitos formais, bem como que seja observada a forma segundo a qual o recurso deve revestir-se. Vale dizer: determina que o inconformismo recursal deva preencher os fundamentos de fato e de direito, nos quais se embasam as razões do recorrente, apontando os equívocos existentes na decisão vergastada, bem como os pontos que se pretende reformá-la. A ausência desse elemento configura a inexistência de um requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a regularidade formal, impondo a inadmissão do recurso. 2. Uma vez constatado que o apelo interposto encontra-se em consonância com os ditames do artigo 514 do Código de Processo Civil, repele-se assertiva de não conhecimento do recurso. [...].” (Acórdão n.946310, 20140111297478APC, Relator: FLAVIO RENATO JAQUET ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2016, Publicado no DJE: 10/06/2016. Pág.: 272/287) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Aimpugnação apresentada em razões recursais deve guardar sintonia com o que foi decidido pelo magistrado a quo. 2. Em razão do princípio da dialeticidade, a ausência de impugnação específica ou a impugnação dissociada do que foi decidido na sentença recorrida é causa de não conhecimento do recurso, pois o apelo deve observar os termos do artigo 514 do Código de Processo Civil. 3. Apelação não conhecida.” (Acórdão n.944387, 20151210059610APC, Relator: SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2016, Publicado no DJE: 07/06/2016. Pág.: 304-319) Por fim, conforme já afirmado no Agravo de Instrumento n° 0722453-78.2020.8.07.0000, não há que se fazer juízo de valor acerca da Execução n° 2015.01.1.012833-9, em tramite na 2° Vara de Execução de Título Executivo Extrajudicial, pois apesar de as ações serem conexas, não houve oposição de embargos à execução. A execução se processa no interesse do credor (art. 797 do CPC) e seu término natural ocorre com o pagamento da quantia exigida no título, motivo pelo qual a matéria de defesa deve ser apresentada em ação autônoma (embargos à execução). Assim, não havendo oposição dos mencionados embargos, o processo deve continuar em trâmite no juízo singular para a realização de atos executivos, devendo o devedor, caso queira, insurgir-se contra eventuais expropriações no referido processo. Pelas razões expostas e com amparo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. [1] Manual de Direito Processual Civil. 3a ed. São Paulo: Editora Método, 2011, pp. 608-609. [2] Apud Nery Jr. Teoria, n.2.9, p. 181. [3] Apud Nery Jr. Teoria, n.2.9, p. 182; Araken de Assis, Manual, n. 12, p. 100. Brasília, 25 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora